Tribunal: TJES
Processo: 5031670-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5031670-26.2025.8.08.0024

RECORRENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, OSWALDO VENTURINI NETO

Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A, RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115
Advogados do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AOUN - ES22589, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. “RACHA”. EMBRIAGUEZ. VELOCIDADE EXCESSIVA. DOLO EVENTUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS, ELETRÔNICAS E PERICIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OVERCHARGING. PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, duas vezes, c/c os arts. 29, caput, e 70, segunda parte, do Código Penal, e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente ocorrido na Terceira Ponte, após alegado consumo de bebidas alcoólicas e suposta disputa automobilística em alta velocidade, que culminou na morte de Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas extraídas do módulo de airbag, dos registros audiovisuais da concessionária Rodosol e das imagens da Boate Absinto devem ser anuladas por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta ou se houve overcharging vertical para deslocar indevidamente a competência ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na fase inquisitorial pela ausência dos patronos nas oitivas policiais; e (iv) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dolo eventual, nexo causal e coautoria para manter a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus regit actum impede a exigência retroativa das formalidades dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, a diligências de coleta de vestígios ocorridas em maio de 2019.

A eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração da prova ou comprometimento de sua confiabilidade.

O caminho percorrido pelo módulo de airbag do Toyota Etios revela-se auditável, pois o veículo foi recolhido após a perícia de local, o dispositivo foi extraído por perito oficial, acondicionado em saco de evidência da Polícia Civil e formalmente remetido ao Juízo competente.

A participação de empresa privada especializada na leitura do módulo eletrônico configura suporte técnico de hardware e não invalida a prova, sobretudo quando o perito oficial conduz a análise e documenta a metodologia empregada.

Os registros audiovisuais da concessionária Rodosol foram obtidos mediante requisição formal, entregues em DVD, certificados nos autos, cadastrados no Sistema Nacional de Bens Apreendidos e encaminhados ao departamento de criminalística para elaboração do laudo pericial.

As imagens da Boate Absinto, embora sem integral rastreabilidade dos metadados nativos por apagamento posterior do disco rígido por terceiro, mantêm valor indiciário quando sua coleta foi formalmente documentada e seu conteúdo é corroborado por relatório de investigação e depoimentos.

A inobservância de normas técnicas administrativas, como diretrizes da ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, não anula a prova digital quando inexistem indícios de adulteração, prejuízo à defesa ou fragilidade do conjunto probatório.

A conversão de arquivos de vídeo de MP4 para AVI não invalida a perícia quando a velocidade é aferida por marcos físicos fixos e tempo absoluto de deslocamento, com compensação matemática de eventuais variações técnicas.

O Laudo Pericial nº 9.618/2019 apresenta convergência entre análise cinemática dos vídeos, dados do Event Data Recorder e vestígios materiais do local, indicando velocidades aproximadas de 149 km/h a 150 km/h para o Audi A1 e de 144 km/h para o Toyota Etios, em via com limite de 80 km/h.

A divergência defensiva sobre a metodologia pericial, a versão do software Bosch CDR e o idioma dos relatórios técnicos constitui matéria de mérito e não comprova adulteração real ou prejuízo concreto.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP quando descreve a imputação com suporte em conjunto indiciário formado por depoimentos testemunhais, laudo pericial e relatório final de inquérito policial, não se caracterizando overcharging pela mera divergência posterior sobre intervalo temporal percebido por testemunha.

A ausência de participação da defesa em oitivas na fase inquisitorial não configura nulidade automática, especialmente quando não demonstrado impedimento concreto à atuação dos patronos e quando o contraditório foi exercido em juízo.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe.

A prova testemunhal e pericial fornece suporte indiciário para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois aponta condução temerária, velocidade excessiva, possível embriaguez e disputa automobilística não autorizada.

A soma entre ingestão de álcool, condução em velocidade próxima ao dobro do limite da via e participação em suposto “racha” constitui elemento indiciário suficiente de assunção do risco do resultado morte, apto a justificar a análise do dolo eventual pelo Conselho de Sentença.

A ausência de colisão direta do veículo de um dos recorrentes com as vítimas não afasta, nesta fase, o nexo causal, pois a adesão voluntária à disputa automobilística pode configurar coautoria na criação do risco proibido que resultou nas mortes.

Havendo versões conflitantes sobre a existência de dolo eventual em crime de trânsito, a controvérsia deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática quando inexistem demonstração de prejuízo concreto, indício de adulteração ou comprometimento da confiabilidade da prova. 2. As formalidades dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, não se aplicam retroativamente a atos de coleta de vestígios praticados antes de sua vigência. 3. A inobservância de normas técnicas administrativas na coleta ou tratamento de provas digitais não invalida a prova quando o conteúdo é preservado, submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos probatórios. 4. A denúncia não é inepta quando descreve os fatos imputados e se apoia em conjunto indiciário suficiente, ainda que haja controvérsia posterior sobre elemento testemunhal específico. 5. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dolo eventual, coautoria e nexo causal, cabendo ao Tribunal do Júri resolver divergências probatórias sobre crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 18, I, 29, caput, 70, segunda parte, e 121, caput; CPP, arts. 2º, 41, 158-A a 158-F e 413; CTB, art. 308; Lei nº 8.906/1994, art. 7º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, HC nº 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no RHC nº 205.877/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, REsp nº 2.245.877/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 20.01.2026; STJ, AgRg no HC nº 814.007/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.633.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 902.195/RS; STJ, AgRg no HC nº 901.602/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031670-26.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. “RACHA”. EMBRIAGUEZ. VELOCIDADE EXCESSIVA. DOLO EVENTUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS, ELETRÔNICAS E PERICIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OVERCHARGING. PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, duas vezes, c/c os arts. 29, caput, e 70, segunda parte, do Código Penal, e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente ocorrido na Terceira Ponte, após alegado consumo de bebidas alcoólicas e suposta disputa automobilística em alta velocidade, que culminou na morte de Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas extraídas do módulo de airbag, dos registros audiovisuais da concessionária Rodosol e das imagens da Boate Absinto devem ser anuladas por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta ou se houve overcharging vertical para deslocar indevidamente a competência ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na fase inquisitorial pela ausência dos patronos nas oitivas policiais; e (iv) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dolo eventual, nexo causal e coautoria para manter a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus regit actum impede a exigência retroativa das formalidades dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, a diligências de coleta de vestígios ocorridas em maio de 2019.

A eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração da prova ou comprometimento de sua confiabilidade.

O caminho percorrido pelo módulo de airbag do Toyota Etios revela-se auditável, pois o veículo foi recolhido após a perícia de local, o dispositivo foi extraído por perito oficial, acondicionado em saco de evidência da Polícia Civil e formalmente remetido ao Juízo competente.

A participação de empresa privada especializada na leitura do módulo eletrônico configura suporte técnico de hardware e não invalida a prova, sobretudo quando o perito oficial conduz a análise e documenta a metodologia empregada.

Os registros audiovisuais da concessionária Rodosol foram obtidos mediante requisição formal, entregues em DVD, certificados nos autos, cadastrados no Sistema Nacional de Bens Apreendidos e encaminhados ao departamento de criminalística para elaboração do laudo pericial.

As imagens da Boate Absinto, embora sem integral rastreabilidade dos metadados nativos por apagamento posterior do disco rígido por terceiro, mantêm valor indiciário quando sua coleta foi formalmente documentada e seu conteúdo é corroborado por relatório de investigação e depoimentos.

A inobservância de normas técnicas administrativas, como diretrizes da ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, não anula a prova digital quando inexistem indícios de adulteração, prejuízo à defesa ou fragilidade do conjunto probatório.

A conversão de arquivos de vídeo de MP4 para AVI não invalida a perícia quando a velocidade é aferida por marcos físicos fixos e tempo absoluto de deslocamento, com compensação matemática de eventuais variações técnicas.

O Laudo Pericial nº 9.618/2019 apresenta convergência entre análise cinemática dos vídeos, dados do Event Data Recorder e vestígios materiais do local, indicando velocidades aproximadas de 149 km/h a 150 km/h para o Audi A1 e de 144 km/h para o Toyota Etios, em via com limite de 80 km/h.

A divergência defensiva sobre a metodologia pericial, a versão do software Bosch CDR e o idioma dos relatórios técnicos constitui matéria de mérito e não comprova adulteração real ou prejuízo concreto.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP quando descreve a imputação com suporte em conjunto indiciário formado por depoimentos testemunhais, laudo pericial e relatório final de inquérito policial, não se caracterizando overcharging pela mera divergência posterior sobre intervalo temporal percebido por testemunha.

A ausência de participação da defesa em oitivas na fase inquisitorial não configura nulidade automática, especialmente quando não demonstrado impedimento concreto à atuação dos patronos e quando o contraditório foi exercido em juízo.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe.

A prova testemunhal e pericial fornece suporte indiciário para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, pois aponta condução temerária, velocidade excessiva, possível embriaguez e disputa automobilística não autorizada.

A soma entre ingestão de álcool, condução em velocidade próxima ao dobro do limite da via e participação em suposto “racha” constitui elemento indiciário suficiente de assunção do risco do resultado morte, apto a justificar a análise do dolo eventual pelo Conselho de Sentença.

A ausência de colisão direta do veículo de um dos recorrentes com as vítimas não afasta, nesta fase, o nexo causal, pois a adesão voluntária à disputa automobilística pode configurar coautoria na criação do risco proibido que resultou nas mortes.

Havendo versões conflitantes sobre a existência de dolo eventual em crime de trânsito, a controvérsia deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática quando inexistem demonstração de prejuízo concreto, indício de adulteração ou comprometimento da confiabilidade da prova. 2. As formalidades dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, não se aplicam retroativamente a atos de coleta de vestígios praticados antes de sua vigência. 3. A inobservância de normas técnicas administrativas na coleta ou tratamento de provas digitais não invalida a prova quando o conteúdo é preservado, submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos probatórios. 4. A denúncia não é inepta quando descreve os fatos imputados e se apoia em conjunto indiciário suficiente, ainda que haja controvérsia posterior sobre elemento testemunhal específico. 5. A pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dolo eventual, coautoria e nexo causal, cabendo ao Tribunal do Júri resolver divergências probatórias sobre crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 18, I, 29, caput, 70, segunda parte, e 121, caput; CPP, arts. 2º, 41, 158-A a 158-F e 413; CTB, art. 308; Lei nº 8.906/1994, art. 7º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, HC nº 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no RHC nº 205.877/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, REsp nº 2.245.877/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 20.01.2026; STJ, AgRg no HC nº 814.007/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.633.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 902.195/RS; STJ, AgRg no HC nº 901.602/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR
e
OSWALDO VENTURINI NETO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15371981, pp. 964/1.010), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput (duas vezes), c/c o art. 29, caput, e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, bem como no art. 308, da Lei nº 9.503/97.

Relatório no ID 18509135 e inclusão em pauta virtual no ID 19473950.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Excelentíssimo Desembargador Walace Pondolpho Kiffer, na pessoa de quem eu saúdo a todos os eminentes desembargadores que integram esta egrégia Câmara Criminal; saúdo, também, o doutor Emmanoel Gagno, Procurador de Justiça; cumprimento a todas as servidoras e servidores deste tribunal, na pessoa da doutora Michelle e do doutor Sávio, que garantem o pleno funcionamento desta sessão.

Eminentes Desembargadores, eminente Desembargador convocado, doutor Moacyr, falo pela defesa de Oswaldo Venturini Neto, pronunciado em razão de um acidente automobilístico ocorrido na Terceira Ponte em 2019. Naquele acidente, que foi chamado pela imprensa como Racha da Terceira Ponte, se envolveram dois veículos, um veículo Audi e um veículo Etios; e o meu constituinte, o recorrente Oswaldo, era, então, o condutor do veículo Etios.

Serei muito breve porque as questões trazidas por essa defesa são, em que pese a peça seja longa, são singelas.

Toda a denúncia foi estruturada em cima da seguinte divisão de condutas. O veículo Audi teria atingido a motocicleta, posteriormente o veículo Etios teria, então, colidido contra os passageiros. Essa é a imputação que foi feita contra Oswaldo. Foi sobre essa imputação que foi exercida a defesa. Esses são os fatos narrados na denúncia.

E o que ocorreu ao longo da instrução probatória? O laudo pericial, afetado pelo perito oficial, pelo perito oficial da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, afirmou, de forma categórica, que o veículo Etios não atingiu as vítimas. Ou seja, o laudo pericial contradiz a imputação que havia sido feita na denúncia. Esse perito fez um laudo complementar. Esse perito foi ouvido em audiência de instrução e julgamento, e explicou ao juízo de onde surgiu essa contradição, ele disse que não havia nenhum elemento material, nenhum vestígio que sustentasse a tese que o Etios teria concorrido.

Veja-se que havia, então, a partir desse momento, uma desconformidade entre o que ficou provado na instrução e o que estava na denúncia. O que incumbia ao Ministério Público? Incumbia haver aditado a denúncia após a instrução, para dizer que a imputação não ocorrera da forma a qual havia sido denunciado inicialmente. Se disse inicialmente que um acusado concorreu atingindo as vítimas e isso não se comprova, incumbia ao Ministério Público fazer esse aditamento.

Esse aditamento não foi feito. Esse aditamento não foi feito. A pronúncia que foi feita e eu vou dizer qual foi o subterfúgio da pronúncia, pronunciou o ora recorrente por um fato diverso do qual ele foi acusado.

Quando a defesa apontou isso em série de alegações finais, o que faz a sentença de pronúncia, proferida por um magistrado respeitadíssimo, que rendo minhas homenagens, mas que, a nosso ver, nesse caso, laborou um equívoco. Ele diz o seguinte: ele não colidiu com as vítimas, ou seja, contradiz o que a própria denúncia afirma, mas concorreu porque teria participado de um racha. Então, veja o que ele fala. A acusação muda. A acusação inicial era de participação direta.
Você concorreu para o resultado por meio da colisão com as vítimas causando a morte
. A pronúncia muda a acusação. Ela passa a dizer: você ajudou a causar o resultado mediante participação de conduta de outrem. A decisão de pronúncia, ela conflita com a denúncia. A decisão de pronúncia faz uma imputação por participação, ao dizer que participar do suposto racha teria incentivado o veículo da frente que foi quem colidiu com as vítimas. Esse óbice é um óbice processual grave porque afeta a correlação entre denúncia e pronúncia. Afeta a correlação entre aquilo que alguém foi acusado e aquilo que foi pronunciado. Esse foi o fundamento declinado na decisão de pronúncia.

Passo, então, a afetar brevemente o argumento que foi utilizado pela decisão de pronúncia, de que seria possível, então, haveria um racha e ele poderia ser pronunciado por conta disso. Não poderia, primeiro, digo eu, como já disse, porque não foi essa a imputação, não foi a imputação por participação, foi a título de conduta direta.

Mas sabemos, todos nós sabemos, e confesso a todos que nosso sistema deu uma guinada nos últimos dez anos no que diz respeito à decisão de pronúncia. Todos nós somos estudiosos, vejo sempre o esforço de vossas excelências e dos gabinetes de tentar ser o mais atualizado possível da jurisprudência das Cortes Superiores. Sabemos que hoje nas Cortes Superiores há um debate sobre a decisão de pronúncia, se ainda vigora ou não
in dubio pro societate
ou não, mas a tese defensiva não trata disso. A tese defensiva adota a postura, a tese mais cautelosa, mas que está consolidada tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal.

Sabemos que como forma de tentar conter, de conter eventual arbitrariedade, o direito processual avançou da simples ideia de livre convencimento motivado para a ideia dos
stands
probatórios. E quando se fala de decisão de pronúncia, pelo menos grande parte do STJ, embora não tenha afastado
in dubio pro societate
, mesmo os que reconhecem que vigora nessa fase a dúvida em favor da acusação, entendem que essa dúvida em favor da acusação não é uma dúvida qualquer. Tem que haver uma preponderância de provas da acusação em razão de uma preponderância de provas que foram produzidas pela defesa. Ou seja, não é qualquer dúvida, é uma dúvida qualificada pelas provas que foram produzidas durante a instrução. É disso que trata, é disso em apertada síntese que desconhecemos a jurisprudência que se firmou nos últimos anos sobre o
stand
probatório da decisão de pronúncia.

E quando se olha para as provas que foram produzidas sob a ocorrência do racha, o que se tem ali de concreto? O que se tem de concreto são depoimentos que foram ouvidos na audiência e instrução que disseram que havia uma grande distância entre os veículos. O que se tem de concreto a partir de indício é uma disparidade gigantesca entre o veículo que transitava, primeiramente, um Audi potente, um Audi com uma estrutura de suspensão diferente, de um Etios que veio muito depois dele, que chegou ao local muito tempo depois e foi visto pelas testemunhas muito depois. A prova indiciária, nesse caso, não permite uma preponderância de provas da acusação da ocorrência de disputa.

E eu não nego, não nego a vossas excelências que é possível, sim, a acusação afirmar que há indícios que os dois veículos estavam em alta velocidade. Isso sim é possível afirmar. Embora haja discussões sobre a própria forma, há uma discussão pericial muito séria sobre como foi calculada essa velocidade, mas seria possível para a acusação dizer isso. O que não há elementos é para afirmar que havia disputa automobilística. E sem esse elemento, que foi sustentado pela sentença, é impossível a pronúncia de Oswaldo, porque, repito, ele não é causador no mundo material, no mundo dos fatos, dos resultados danosos. A perícia atestou categoricamente que a causação física dos resultados foi praticada unicamente pelo outro veículo a quem foi imputado.

Então, excelências, de forma muito sucinta, me parece que esses são os pontos sobre os quais se mostram necessárias a despronúncia do recorrente Oswaldo Venturini, primeiro, por ter sido pronunciado por algo diverso do qual foi denunciado e, em segundo lugar, por não ter se atingido o
stand
aprobatório suficiente quanto a acusação.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

As d. Defesas de OSWALDO VENTURINI NETO e IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR arguem a nulidade das provas técnicas analisadas pelo Laudo Pericial nº 9.618/2019 (ID 15371981, Vol 2., parte 06 pp. 15/17, e partes 07, 08, 09; Vol. 3, partes 01, 02, 03, 04 pp. 01-20), consubstanciadas na extração de dados do módulo de airbag (
Event Data Recorder –
EDR) do veículo Toyota Etios e nos registros audiovisuais provenientes da concessionária Rodosol e do estabelecimento Boate Absinto. Sustentam, em síntese, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia pela ausência de registro cronológico e documental dos vestígios, questionando a fidedignidade das análises ante a participação de empresa privada na extração de dados eletrônicos e a suposta distorção do cálculo de velocidade decorrente da conversão técnica dos arquivos de vídeo.

Em outra via, a d. Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR argui a inépcia da denúncia, sustentando a ocorrência de
overcharging
vertical. Alega que o Ministério Público teria manipulado a exordial ao imputar o crime de "racha" (art. 308 do CTB) com base exclusivamente em uma suposta distorção do depoimento da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves na fase inquisitorial, visando deslocar indevidamente a competência para o Tribunal do Júri. Adicionalmente, argui a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, alegando que os patronos foram impedidos de acompanhar as oitivas de testemunhas na delegacia.

Contudo, não merecem prosperar as teses defensivas.

Inicialmente, cumpre registrar que o regramento detalhado da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) foi introduzido pela Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, que tem por objeto a atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta, com o escopo de assegurar “
que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida” (princípio da “mesmidade”) (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657)
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

No caso vertente, o acidente e as respectivas diligências de coleta de vestígios ocorreram em maio de 2019. Pela égide do princípio
tempus regit actum
(art. 2º do CPP), a validade dos atos processuais e periciais é regida pela lei vigente ao tempo de sua prática, não se podendo exigir o cumprimento retroativo de formalidades burocráticas então inexistentes.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a irregularidade na cadeia de custódia configura, no máximo, nulidade relativa:

“
(...)Nesse aspecto, “A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024 .). 3. Na hipótese, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Ademais, "Não se verifica a alegada"quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova,

alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n . 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.).Desse modo, não há qualquer elemento que permita acolher a tese de comprometimento das provas carreadas aos autos que, de qualquer modo, poderão ser examinadas de maneira ampla e aprofundada no curso da ação penal (...)” (STJ - AgRg no RHC: 205877 PA 2024/0387056-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

Embora as d. Defesas invoquem precedentes recentes do STJ (ex: AgRg no HC 902.195/RS e AgRg no HC 901.602/PB), que exigem a preservação da prova mesmo para fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, tal exigência não impõe o cumprimento de formalidades burocráticas inexistentes à época. O cerne da questão é a integridade do vestígio. No caso vertente, o caminho percorrido pelos elementos probatórios revela-se auditável e fidedigno.

A prova eletrônica extraída do módulo de airbag (EDR) do veículo Toyota Etios percorreu caminho auditável, iniciando-se com o recolhimento do automóvel ao pátio da concessionária Rodosol imediatamente após a perícia de local, conforme atestado pelo Termo de Declaração do Soldado Nelson de Souza Barreto (ID 15371981 Vol. 02 Parte 03 pp. 34/35) e pelo relatório da própria concessionária (ID 15371981 Vol. 02 Parte 05 pp. 51/58). A extração do dispositivo foi realizada pelo perito oficial em 23/05/2019, sendo o material acondicionado em sacos de evidência da Polícia Civil, conforme demonstra a Figura 92 do Laudo nº 9.618/2019. A posterior remessa ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória foi devidamente formalizada, constando a Certidão de Registro de Objetos (ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 09) que confirma o recebimento do módulo que estava sob custódia da Polícia Civil.

A colaboração da empresa Kauffmann Engenharia serviu apenas como suporte de hardware para a leitura. Conforme atestado pelo Perito Criminal, após pesquisa, constatou-se que se tratava da única empresa especializada na retirada das informações do referido módulo.

Quanto aos registros audiovisuais da concessionária Rodosol, observa-se que a extração das imagens obedeceu a procedimento regular junto à companhia que operava sob concessão pública da Terceira Ponte. A cadeia de preservação é sustentada por uma sequência de atos oficiais, iniciando-se pela Requisição de Imagens nº 401.1.57265/2019 (ID 15371981 Vol. 01, parte 01, pp. 36) e pelo Ofício nº 370/19 (ID 15371981 Vol. 02 Parte 05 pp. 50) da Divisão Especializada em Delitos de Trânsito. O material foi entregue em DVD e acompanhado pelo respectivo Relatório da Rodosol, sendo o recebimento pelo Juízo e certificados (ID 15371981 Vol. 02 Parte 06 pp. 09) nos autos e cadastrados no Sistema Nacional de Bens Apreendidos (ID 15371981 Vol. 01 Parte 05 pp. 38/39). Subsequentemente, o Juízo encaminhou ao departamento de criminalística o Ofício nº 754/2019 (ID 15371981 Vol. 02, parte 06, pp. 13), junto com as evidências, para a Produção do Laudo Pericial nº 9.618/19, destinado à aferição da velocidade dos veículos. Por fim, Ofício 1480/19 (ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 21) da Divisão Especializada de Trânsito encaminhando o Laudo pericial nº 9.618/19 e as provas a ele associadas ao Juízo da 1ª Vara Criminal, que certificou formalmente o recebimento (ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 09).

Em relação às imagens da Boate Absinto, conquanto menos rastreáveis em sua integralidade original, sua coleta foi formalmente documentada pelo Auto de Apreensão nº 401.3.16154/2019 (ID 15371981 Vol. 01, parte 03, pp. 12) e pela Ordem de Serviço IP nº 109/19 (ID 15371981 Vol. 01, parte 04, pp. 01). A impossibilidade de obtenção dos metadados nativos decorreram de fato de terceiro, uma vez que o proprietário do estabelecimento, Silvino Mariano da Assunção, confirmou ter apagado o disco rígido (HD) por temor de represálias após a diligência policial. Apesar de tais circunstâncias, verifica-se que o conteúdo das imagens são corroboradas pelo Relatório de Investigação da Ordem de Serviço nº 109/19 (ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 17/18), pelo depoimento judicial do proprietário (ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 02), e depoimento do Oficial Investigador (ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 08), que validam o valor indiciário do material extraído antes da destruição da fonte original.

Como se observa, os autos demonstram que as provas produzidas seguiram um caminho claro e inequívoco, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua localização e domínio pelos órgãos estatais.

Validada a higidez das fontes, a análise técnica do Laudo nº 9.618/2019 sustenta-se pela convergência de meios, unindo a análise cinemática dos vídeos, os dados do EDR e os vestígios materiais no local.

No que tange à insurgência defensiva quanto ao suposto desconhecimento do Perito Criminal acerca das diretrizes da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, tal circunstância não possui o condão de anular a prova pericial produzida. A validade do exame técnico, realizado por perito oficial dotado de fé pública, repousa na correção intrínseca dos métodos matemáticos e cinemáticos aplicados, e não no cumprimento estrito de manuais procedimentais de natureza administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº 2.245.877/TO, consolidou o entendimento de que a inobservância de formalidades técnicas na coleta de provas digitais constitui mera irregularidade, sendo prescindível a perícia formal ou o domínio de normas específicas quando o conjunto probatório é robusto:

“
A eventual inobservância de formalidades técnicas na coleta de provas digitais não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa ou indício de adulteração, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. [...] Ora, a mera alegação de que não foram seguidas as normas da ABNT ou que não houve perícia não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando o conteúdo [...] é corroborado por outros elementos probatórios. Ademais, a alegação de que os agentes policiais não possuíam qualificação técnica para a extração dos dados não invalida a prova se não houver demonstração de que essa falta de qualificação resultou em adulteração ou prejuízo à defesa.” (STJ - REsp n. 2.245.877/TO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 20/01/2026).

Nesse sentido, os dados foram solicitados mediante requisição formal e encaminhados à Polícia Civil, onde o Perito Criminal concursado procedeu à análise técnica e gerou os respectivos resumos criptográficos (
hash
) produzindo o minucioso Laudo em que explica a metodologia utilizada.

A alegação de que a conversão dos arquivos do formato MP4 para AVI teria maculado a prova por alteração da taxa de quadros por segundo (FPS) e da resolução não merece acolhimento.

Conforme esclarecido pelo Perito Criminal, a velocidade foi aferida por meio de marcos físicos fixos na via e pelo tempo absoluto de deslocamento, variáveis que independem da mera amostragem de quadros capturados pela câmera. Eventuais variações técnicas decorrentes do processamento forense foram compensadas matematicamente, não havendo nenhum indício de edição fraudulenta ou supressão de conteúdo. Os laudos apresentados pelas defesas (ID's 54562689 e 54558253 dos autos originários) trazem críticas metodológicas, mas não logram êxito em comprovar adulteração real ou prejuízo concreto que justifique a anulação do elemento probatório.

Sob a mesma égide, o
Event Data Recorder
atuou como elemento de convergência e redundância quanto aos dados do Airbag (EDR), pois, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 9.618/2019, a determinação da velocidade do veículo UT-03 (Toyota Etios) não repousou exclusivamente nos dados extraídos do módulo de airbag. O Perito Criminal utilizou metodologia multidimensional e comparativa, estabelecendo a velocidade média dos veículos através da análise cinemática das imagens de videomonitoramento fornecidas pela concessionária Rodosol.

Nesse sentido, note-se que, antes mesmo da análise do módulo eletrônico do veículo de OSWALDO, o Perito Criminal já havia calculado a velocidade do veículo UT-02 (Audi A1) exclusivamente pelas imagens de vídeo, aferindo o patamar de aproximadamente 149 km/h a 150 km/h. Ao confrontar os dados eletrônicos do veículo UT-03 com o deslocamento observado nas câmeras, o laudo pericial oficial confirmou a paridade entre a prova digital e a prova eletrônica, estimando a velocidade do recorrente em 144 km/h no momento da colisão. Os vestígios materiais deixados pela dinâmica dos impactos também foram levados em consideração para o cálculo.

Ademais, quanto à insurgência sobre a participação de empresa privada na extração dos dados eletrônicos, o uso de software supostamente desatualizado ou a apresentação de relatórios técnicos em língua estrangeira, tais pontos também não configuram nulidade.

Observa-se que as críticas defensivas acerca da versão do software Bosch CDR (17.4 vs. 19.0) e do idioma dos dados (inglês) constituem divergências de mérito que não anulam a prova. A extração bem-sucedida do VIN do Toyota Etios demonstra a compatibilidade funcional da ferramenta à época.

Dessa forma, a preservação do conteúdo coletado e sua posterior submissão ao contraditório garantem a idoneidade da prova. A suposta ausência de documentação exaustiva de cada etapa do transporte ou manuseio dos vestígios constitui mera irregularidade formal que, como já especificado, não era exigível sob o rigor do rito atual à época dos fatos e não possui o condão de anular o elemento probatório.

Em suma, verifica-se que o acervo técnico, composto pelos vídeos da concessionária, pelos dados eletrônicos do veículo e pelos registros do estabelecimento comercial, apresenta-se coeso e harmônico entre si, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto à ampla defesa ou indício de manipulação fraudulenta que justifique a exclusão de tais provas.

Quanto à inépcia da denúncia e o excesso acusatório (
overcharging
), a insurgência defensiva foca na retificação do depoimento da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves (ID 15371981 Vol. 01 Parte 01 pp. 19/20), que, em juízo, alterou sua percepção do intervalo temporal entre os veículos de "3 a 5 segundos" para "20 a 30 segundos".

O fenômeno do
overcharging
caracteriza-se pela imputação de crimes sem qualquer lastro probatório para coagir o réu, o que não se verifica no caso vertente.

A Denúncia não se amparou exclusivamente no dado temporal retificado, mas em um conjunto indiciário que inclui o depoimento de Alexander Martins dos Santos (ID 15371981 Vol. 01 Parte 01 pp. 23/24), que descreveu os veículos "emparelhados" em altíssima velocidade, as conclusões do Laudo Pericial nº 9.618/2019 e no Relatório Final de Inquérito Policial (ID 15371981 Vol. 01 Parte 05 pp. 28/36). A divergência testemunhal sobre o tempo exato constitui controvérsia probatória de mérito a ser dirimida pelo Conselho de Sentença e não acarreta a nulidade da peça que atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Quanto à nulidade por ausência de participação da defesa na fase inquisitorial, é cediço que o Inquérito Policial possui natureza inquisitiva e informativa, voltado à colheita de elementos para a formação da
opinio delicti
do
Parquet
. A não participação do advogado no momento da oitiva de testemunhas não caracteriza, por si só, afronta ao artigo 7º da Lei nº 8.906/94, mormente quando não demonstrado o impedimento concreto da presença do causídico no ato.

A alegada necessidade de atuação dos patronos especificamente no depoimento de Antônio Thiago Nogueira Alves deve ser observada à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. Conforme explicado anteriormente, eventual erro material na transcrição do tempo de passagem dos veículos não constituiu o único sustentáculo da acusação de "racha". Ademais, o contraditório foi plenamente exercido em juízo, oportunidade em que a referida testemunha foi reinquirida na presença das defesas, sanando qualquer vício pretérito e incorporando a retificação ao acervo probatório que será submetido aos jurados.

Diante do exposto, uma vez afastadas as arguições de nulidade relativas à cadeia de custódia das provas, sendo verificada a harmonia entre os elementos digitais, eletrônicos e materiais, e constatada a plena validade dos atos investigativos, assim como a falta de provas concretas de suas adulterações, bem como a higidez formal e material da exordial acusatória, concluo pela absoluta regularidade do rito processual. Verificado que as garantias do contraditório e da ampla defesa foram rigorosamente observadas, não subsistem vícios capazes de inquinar o presente feito.

Por tais fundamentos, REJEITO as preliminares arguidas.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15371981, pp. 964/1.010), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput (duas vezes), c/c o art. 29, caput, e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, bem como no art. 308, da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões recursais (ID 15371981, pp. 1108/1197), a d. Defesa de OSWALDO VENTURINI NETO sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas devido à quebra da cadeia de custódia, especificamente quanto ao módulo de airbag (EDR) e às imagens de câmeras de segurança da Rodosol e da Boate Absinto. No mérito, pleiteia a impronúncia ou a desclassificação da conduta, alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte, uma vez que seu veículo não teria colidido com a motocicleta ou com as vítimas. Nega, outrossim, a participação em disputa automobilística (“racha”)

Por sua vez, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, em suas razões recursais (ID 15371981, pp. 1198/1261) sustenta as preliminares de inépcia da denúncia e ocorrência de “overcharging vertical”, argumentando manipulação de depoimentos para atrair a competência do Tribunal do Júri. Argui nulidade por cerceamento de defesa na fase policial e quebra da cadeia de custódia das provas periciais e digitais, contestando a metodologia de conversão de vídeos e a extração de dados dos módulos dos veículos por empresa privada. No mérito, busca a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo, afirmando que marcas de frenagem demonstram tentativa de evitar o acidente, o que seria incompatível com o dolo eventual, além de negar a existência de “racha”

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual (ID 15371981, pp. 1264/1299), requerendo o conhecimento e o desprovimento dos recursos. O Parquet defende a higidez do processo e a legalidade das provas, ressaltando que as regras da cadeia de custódia do “Pacote Anticrime” não retroagem para atingir atos praticados em 2019. Sustenta que a embriaguez, somada à velocidade excessiva e à prática de racha, configura indícios suficientes de dolo eventual e coautoria para a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Presentes portanto os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios suficientes de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes ao tribunal do júri.

Nessa perspectiva, a materialidade dos delitos está cabalmente demonstrada nos autos por meio dos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos (ID 15371981, Vol. 01, parte 05, pp. 01) e Bruniele Nascimento Felippe (ID 15371981, Vol. 01, parte 05, pp. 05).

No tocante aos indícios de autoria, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório fornece o suporte necessário para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri. A prova testemunhal é convergente com a prova pericial ao indicar que os recorrentes conduziam seus veículos de forma temerária e em alta velocidade.

Segundo a peça acusatória, em síntese, na madrugada de 22 de maio de 2019, os ora recorrentes, após consumirem bebidas alcoólicas nos estabelecimentos “Bar Let's Steak & Beer” e “Boate Absinto”, assumiram a direção de seus veículos, um AUDI/A1 conduzido por IVOMAR e um TOYOTA/ETIOS conduzido por OSWALDO. Ao retornarem para Vitória, iniciaram uma disputa automobilística não autorizada em alta velocidade, culminando na Terceira Ponte, onde o veículo conduzido por Ivomar colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe. O impacto projetou os ocupantes da moto ao solo, vindo o veículo de Oswaldo, que trafegava logo atrás no contexto da disputa, a atropelar uma das vítimas e colidir com a motocicleta caída, arrastando-a.

Corroborando com a tese acusatória, a testemunha ocular Alexander Martins dos Santos relatou ter sido ultrapassado pelos veículos Audi (Ivomar) e Etios (Oswaldo), que trafegavam "emparelhados", a uma velocidade estimada entre 150 e 160 km/h. Alexander afirmou ter tido a "nítida percepção de que estavam em uma disputa de velocidade". De igual forma, a testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves descreveu a velocidade do Audi como "totalmente incompatível", fazendo seu próprio carro balançar com o deslocamento de ar, e reiterou a percepção de que os veículos estavam em disputa.

A prova técnica corrobora os relatos, indicando que o Audi trafegava a aproximadamente 149 km/h e o Etios a 144 km/h, em uma via cujo limite regulamentar é de 80 km/h.

A tese desclassificatória para homicídio culposo não encontra amparo nesta fase processual. O dolo eventual (art. 18, I, do Código Penal) caracteriza-se quando o agente, embora não queira diretamente o resultado morte, assume o risco de produzi-lo e age com indiferença perante o bem jurídico tutelado.

No caso vertente, concorrem três fatores que, somados, apontam evidêncais quanto a assunção do risco.

Primeiro, o consumo de álcool pelos recorrentes em dois estabelecimentos distintos (Bar Let's Steak & Beer e Boate Absinto) restou demonstrado por depoimentos, registros audiovisuais e comandas de consumo. É imperioso ressaltar que a ingestão de bebidas alcoólicas, ainda que em pequenas quantidades, possui o condão de afetar severamente a capacidade psicomotora e os reflexos do condutor. Tal estado foi ratificado pelos relatos uníssonos de policiais e socorristas, que atestaram o odor etílico, a letargia e a desorientação dos réus logo após a colisão.

Segundo, a prova técnica e testemunhal aponta para uma condução em velocidade aproximada de 144 a 150 km/h, patamar que representa quase o dobro do limite de 80 km/h permitido para a via.

Terceiro, a participação em disputa automobilística não autorizada ('”racha”) na Terceira Ponte atua como o elemento diferenciador que, somado à embriaguez e à velocidade, indica a assunção do risco.

Sob esse tópico, a Defesa argumenta que as testemunhas não presenciaram uma “comunicação” ou “convite” para a disputa. Contudo, ressalta-se que ambas as testemunhas presenciaram os veículos já em alta velocidade, ou seja, no meio da suposta competição; conclui–se que seria impossível as testemunhas presenciaram o início da corrida, mas são claras em apontar a alta velocidade empreendida pelos recorrentes. Nessa mesma ótica, a alegação de disparidade de capacidade do veículo Etios acompanhar o Audi e de que ambos estariam parados no semáforo momentos antes não merece prosperar. Tais argumentos apresentam uma versão dos fatos que precisam ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

A insurgência do recorrente Oswaldo quanto à ausência de colisão direta de seu veículo com as vítimas não prospera para fins de impronúncia. A responsabilidade penal em contextos de "racha" é informada pela coautoria. Ao aderir voluntariamente à competição, o recorrente contribuiu para a criação do risco proibido que resultou nas mortes.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, "
o fato de não ser o seu carro o envolvido no abalroamento não descaracteriza o nexo causal, haja vista a efetiva existência de coautoria, configurada exatamente pela prática, em tese, do crime objeto da consunção
" (AgRg no HC n. 814.007/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2023).

Dessa forma, há indícios robustos de que os recorrentes, após ingerirem álcool, iniciaram disputa de velocidade em via urbana, o que teria culminado no abalroamento do veículo das vítimas que, supostamente, causou seus óbitos. Assim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que, havendo elementos indiciários que subsidiem versões conflitantes sobre a existência de dolo eventual em crimes de trânsito, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.633.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, diante da relevância e da intensa comoção social que este caso suscita no seio de nossa comunidade, passo a proferir o meu respeitável voto.

Para melhor rememorar a controvérsia posta em julgamento, cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, por duas vezes, c/c os arts. 29, caput, e 70, segunda parte, todos do Código Penal, bem como pelo delito previsto no art. 308 da Lei nº 9.503/97.

Segundo a imputação acusatória, na madrugada de 22 de maio de 2019, após a ingestão de bebidas alcoólicas, os recorrentes teriam assumido a direção dos veículos AUDI/A1 e TOYOTA/ETIOS e, no trajeto de retorno para Vitória, teriam participado de disputa automobilística não autorizada, popularmente conhecida como “racha”, em velocidade muito superior à permitida, culminando em acidente ocorrido na Terceira Ponte, que resultou na morte das vítimas KELVIN GONÇALVES DOS SANTOS e BRUNIELE NASCIMENTO FELIPPE.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame das matérias devolvidas a esta instância, registrando, desde logo, que acompanho o brilhante voto do eminente Relator, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Inicialmente, as defesas de OSWALDO VENTURINI NETO e IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR suscitam, em síntese, a nulidade das provas técnicas analisadas pelo Laudo Pericial nº 9.618/2019, especialmente quanto à extração de dados do módulo de airbag — Event Data Recorder, EDR — do veículo Toyota Etios, bem como quanto aos registros audiovisuais provenientes da concessionária Rodosol e da Boate Absinto.

Sustentam, em linhas gerais, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, a ausência de registro cronológico e documental suficiente dos vestígios, a participação de empresa privada na extração de dados eletrônicos e eventual distorção do cálculo de velocidade em razão da conversão técnica dos arquivos de vídeo.

A d. Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR também suscita a inépcia da denúncia, sob o argumento de ocorrência de overcharging vertical, bem como nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitorial, ao fundamento de que os patronos teriam sido impedidos de acompanhar atos investigativos.

Todavia, após detida análise do caderno processual e do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, entendo que as preliminares não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o regramento específico da cadeia de custódia, previsto nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, foi introduzido pela Lei nº 13.964/2019, com vigência posterior aos fatos e às diligências de coleta dos vestígios, ocorridos em maio de 2019. Assim, incide, na hipótese, a regra do tempus regit actum, consagrada no art. 2º do Código de Processo Penal, segundo a qual a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

De todo modo, ainda que se examinasse a controvérsia à luz dos atuais parâmetros de preservação da prova, não se verifica, no caso concreto, a demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo efetivo às defesas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que eventual irregularidade na cadeia de custódia não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, exigindo-se a demonstração concreta de comprometimento da confiabilidade do vestígio e de prejuízo à parte que suscita o vício.

No ponto, o voto do eminente Relator bem esclareceu que o caminho percorrido pela prova eletrônica extraída do módulo de airbag do veículo Toyota Etios revela-se suficientemente documentado e auditável. Consta que o automóvel foi recolhido ao pátio da concessionária Rodosol após a perícia de local, que a extração do dispositivo foi realizada por perito oficial em 23/05/2019 e que o material foi acondicionado em sacos de evidência da Polícia Civil, com posterior remessa formalizada ao Juízo competente.

A colaboração da empresa privada mencionada pelas defesas, conforme destacado pelo Relator, limitou-se ao suporte técnico de hardware necessário à leitura dos dados, circunstância que, por si só, não torna inválida a prova, sobretudo quando inexistente elemento concreto que indique adulteração ou manipulação do conteúdo extraído.

Quanto aos registros audiovisuais da concessionária Rodosol, também não se vislumbra vício apto a macular a prova. O material foi obtido mediante requisição formal, entregue em mídia, encaminhado aos órgãos competentes e posteriormente submetido à análise pericial. Eventuais discussões acerca da metodologia empregada para aferição de velocidade, inclusive no tocante à conversão de arquivos e à taxa de quadros por segundo, dizem respeito ao valor probatório do elemento técnico, e não à sua validade formal.

Do mesmo modo, em relação às imagens provenientes da Boate Absinto, embora a rastreabilidade da fonte original tenha sido questionada, o voto condutor consignou que a coleta foi formalmente documentada e que a impossibilidade de obtenção de metadados nativos decorreu de fato atribuído a terceiro, consistente no apagamento do disco rígido do estabelecimento. Essa circunstância não autoriza, por si só, a exclusão automática do material, especialmente quando o seu conteúdo pode ser cotejado com outros elementos constantes dos autos.

A controvérsia acerca da conversão dos vídeos de MP4 para AVI, bem como as críticas defensivas sobre variações de FPS, resolução, versão de software e metodologia empregada, deverão ser avaliadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete, no momento oportuno, atribuir o peso probatório que entender adequado a cada elemento de convicção. Tais questões, embora relevantes para a dialética processual, não demonstram, nesta fase, adulteração real ou prejuízo concreto capaz de invalidar o acervo probatório.

Também não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia por suposto overcharging vertical. A exordial acusatória não se amparou exclusivamente na percepção inicial da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves acerca do intervalo temporal entre os veículos, mas em conjunto indiciário mais amplo, composto por prova testemunhal, elementos periciais e relatório investigativo. Eventual divergência ou retificação do depoimento constitui matéria de mérito, a ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

A denúncia, ademais, descreve os fatos imputados, individualiza, dentro dos limites próprios da fase inaugural, a conduta atribuída aos acusados e permite o pleno exercício da ampla defesa, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Igualmente não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitorial. O inquérito policial possui natureza informativa e inquisitiva, destinando-se à formação da opinio delicti do Ministério Público, sendo certo que eventual irregularidade ocorrida nessa fase somente teria relevância se demonstrado prejuízo concreto e influência direta na ação penal. No caso, o contraditório foi exercido em juízo, inclusive com a reinquirição da testemunha mencionada pelas defesas, oportunidade em que as partes puderam formular perguntas e explorar as teses que entenderam pertinentes.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de adulteração dos vestígios, prejuízo efetivo às defesas ou violação substancial ao contraditório e à ampla defesa, acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares arguidas.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme já registrado, os recorrentes pretendem a reforma da decisão de pronúncia, com pedidos de impronúncia ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, sustentando, em síntese, ausência de dolo eventual, inexistência de disputa automobilística não autorizada e fragilidade do nexo causal, especialmente em relação ao recorrente OSWALDO VENTURINI NETO.

Todavia, a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta etapa procedimental, não se exige prova plena da autoria nem certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados, mas apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Por isso mesmo, não cabe ao julgador togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença para definir, de forma exauriente, a dinâmica dos fatos, o elemento subjetivo da conduta ou a extensão da participação de cada acusado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas KELVIN GONÇALVES DOS SANTOS e BRUNIELE NASCIMENTO FELIPPE, que atestam os óbitos decorrentes do acidente narrado nos autos.

Quanto aos indícios de autoria e participação, também entendo que o conjunto probatório reunido na fase do judicium accusationis é suficiente para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A prova testemunhal, conforme bem destacado pelo eminente Relator, apresenta elementos que, em tese, indicam a condução dos veículos em velocidade extremamente elevada e em contexto compatível com disputa automobilística. A testemunha Alexander Martins dos Santos relatou ter sido ultrapassada pelos veículos Audi e Toyota Etios, que trafegariam emparelhados, em velocidade estimada entre 150 e 160 km/h, afirmando ter tido a percepção de que estavam em disputa de velocidade.

Por sua vez, a testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves também descreveu a passagem dos veículos em velocidade incompatível com a via, relatando inclusive o deslocamento de ar causado pela aproximação dos automóveis. Eventuais divergências acerca do intervalo temporal entre a passagem dos veículos não eliminam, nesta fase, os indícios de disputa ou condução temerária, mas apenas instauram controvérsia probatória a ser dirimida pelos jurados.

A prova técnica, por sua vez, corrobora, em juízo preliminar, a tese acusatória, ao indicar que o veículo Audi trafegava a aproximadamente 149 km/h, enquanto o veículo Toyota Etios seguia a cerca de 144 km/h, em via cujo limite regulamentar era de 80 km/h. Ainda segundo o contexto probatório mencionado na decisão recorrida e no voto do Relator, a motocicleta das vítimas trafegava em velocidade inferior ao limite da via.

Nesse cenário, a soma dos elementos apontados, quais sejam, ingestão de bebida alcoólica, velocidade muito superior à permitida e suposta participação em disputa automobilística não autorizada, constitui substrato indiciário suficiente para que o Conselho de Sentença delibere sobre a existência, ou não, de dolo eventual.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal do Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] A Corte de origem e a decisão monocrática destacaram circunstâncias concretas que, em tese, indicam dolo eventual na condução do veículo: velocidade estimada entre 120 e 150 km/h em via urbana cujo limite era de 80 km/h; veículo modificado para aumento de potência; condução em principal avenida da cidade, em horário de maior circulação; e colisão frontal que projetou o veículo das vítimas por aproximadamente cem metros, afastando a alegação de que a pronúncia se fundou exclusivamente no excesso de velocidade.8.
A aferição do elemento subjetivo do tipo (dolo eventual ou culpa) deve ser feita individualmente em relação a cada agente, à luz das circunstâncias de sua própria conduta; o afastamento do racha em relação aos corréus, em habeas corpus anterior, não implica inexistência de elementos indicativos de dolo eventual quanto ao agravante, cujo veículo foi apontado como responsável direto pela colisão causadora do resultado morte.9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta, não sendo a configuração do racha requisito necessário para tal conclusão, desde que se evidencie, em tese, assunção consciente do risco de produzir o resultado lesivo
.10. A pretensão de desclassificação da conduta para o tipo culposo demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada no âmbito do recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7 do STJ, pois os fatos descritos não revelam, de plano, impossibilidade lógica da imputação dolosa.11. Quanto à cadeia de custódia, o Tribunal de origem registrou que as mídias digitais foram encaminhadas à Polícia Científica em envelope lacrado e identificado, que os arquivos foram submetidos a processamento digital com verificação de integridade por meio de códigos hash SHA-256, que as câmeras de origem foram identificadas e que o material ficou disponibilizado em cartório, sem que a defesa produzisse contraprova técnica, o que afasta, em princípio, a alegação de irregularidade invalidante.12. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia não conduzem automaticamente à nulidade ou exclusão da prova, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo e de efetiva adulteração do material probatório, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, o que não foi comprovado no caso, em que a defesa se limitou a alegações abstratas de possível manipulação anterior à entrega do dispositivo à Polícia Científica.13. O precedente invocado pela defesa, referente a situação em que nenhum ato da cadeia de custódia foi formalmente documentado, não se aplica ao caso concreto, pois aqui há registro dos procedimentos essenciais, uso de mecanismo criptográfico de verificação de integridade e oportunidade conferida à defesa para produção de contraprova, circunstâncias que impedem o reconhecimento de nulidade automática da prova pericial.14. Não procede a alegação de que o Tribunal de origem teria deixado de valorar elementos favoráveis à defesa, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma expressa, as teses relativas a defeito mecânico (com laudo atestando desgaste de uso sem perda de eficiência), à suposta frenagem (não confirmada por testemunhas nem por imagens) e à existência de concausa ligada ao estado de saúde da vítima (afastada por laudo cadavérico que apontou traumatismo torácico decorrente do impacto da colisão).15. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza condenatória; exige-se a presença de materialidade, indícios suficientes de autoria e de dolo, situando-se o standard probatório entre a mera plausibilidade probatória necessária ao recebimento da denúncia e a certeza exigida para condenação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise exauriente do elemento subjetivo, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.16. Verificada, em tese, elevada probabilidade de que o acusado seja autor de crime doloso contra a vida, a existência de elementos mínimos indicativos de dolo eventual impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, não sendo possível, na via especial, reformar a pronúncia para desclassificar a conduta para homicídio culposo sem revolvimento do acervo probatório, circunstância que atrai, novamente, o óbice da Súmula 7 do STJ.17. No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão agravada ressaltou que o Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão; o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme dispõe o art. 619 do CPP.18. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento, em tese, do dolo eventual em crimes de trânsito, à necessidade de demonstração de prejuízo para nulidades decorrentes de cadeia de custódia e ao standard probatório da pronúncia, incidindo, assim, o enunciado da Súmula 83 do STJ, o que reforça a manutenção da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE19. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que, conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial e preservou a decisão de pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual. [..]

(
AgRg no AREsp n. 3.107.304/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. FEITO AUTUADO COMO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS POR CONDUTA NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INDÍCIOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA POR DOLO EVENTUAL. AUSENTE COLISÃO DO VEÍCULO DO AGRAVANTE EM POSSÍVEL DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA (RACHA). PRESTAÇÃO DE SOCORRO. ELEMENTOS QUE DEVEM SER SOPESADOS PELOS JURADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, II, E 18, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL COMPATÍVEL COM TENTATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O Tribunal de origem pronunciou o agravante com base em indícios por possível embriaguez dos réus, prática de "racha" e alta velocidade. No contexto de disputa automobilística do tipo "racha", o resultado pode ser imputado aos participantes, mesmo que um deles não tenha efetivamente colidido o veículo.
Ainda, a prestação de socorro é conduta posterior à colisão que deve ser sopesada pelo julgador da causa diante dos demais elementos para análise do dolo eventual. Assim, o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.2. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, mesmo em contexto de direção de veículo automotor.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) - destaquei

É certo que as defesas apresentam teses relevantes, especialmente quanto à ausência de colisão direta do veículo Toyota Etios com a motocicleta ou com as vítimas, à existência de marcas de frenagem do veículo Audi, à negativa de ajuste de vontades para a prática de “racha” e à alegada tentativa de evitar o resultado. Todavia, tais argumentos não conduzem, de plano, à impronúncia ou à desclassificação da conduta.

A alegação de que o veículo de OSWALDO VENTURINI NETO não teria colidido diretamente com as vítimas não afasta, nesta fase, a possibilidade de apreciação da tese de coautoria pelo Tribunal do Júri. Se a imputação acusatória descreve a adesão voluntária a uma disputa automobilística, em contexto de criação conjunta de risco proibido, compete aos jurados examinar se houve, ou não, contribuição causal e subjetiva para o resultado morte.

Do mesmo modo, a existência de marcas de frenagem, invocada pela defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR como elemento incompatível com o dolo eventual, constitui dado probatório que poderá ser explorado perante o Conselho de Sentença. Contudo, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a competência do Tribunal do Júri, sobretudo diante da existência de elementos que indicam velocidade elevada e possível disputa automobilística.

Quanto ao delito previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a discussão sobre a existência de “racha” também deve ser submetida ao Tribunal Popular, por se tratar de crime conexo à imputação de homicídio doloso. A exigência de concurso de vontades não demanda, necessariamente, prova direta de ajuste prévio ou comunicação expressa entre os agentes, podendo ser inferida, em tese, das circunstâncias do caso concreto, como a condução simultânea em alta velocidade, a percepção das testemunhas e a dinâmica dos veículos antes do acidente.

Assim, a disparidade de potência entre os automóveis, o intervalo temporal narrado por testemunha ou a alegação de ausência de sinais explícitos de competição são argumentos defensivos legítimos, mas não tornam manifestamente descabida a submissão da controvérsia ao Júri.

Também não se mostra possível, neste momento processual, acolher a tese de desclassificação para homicídio culposo. A distinção entre culpa consciente e dolo eventual, em casos de crimes de trânsito, exige análise sensível e aprofundada das circunstâncias fáticas, especialmente quando há alegação de embriaguez, velocidade excessiva e disputa automobilística. Havendo versões conflitantes e elementos mínimos em ambos os sentidos, a competência para a decisão deve permanecer com o Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio, a decisão de pronúncia consignou que as duas mortes decorreriam de uma mesma dinâmica fática, em circunstâncias semelhantes de tempo, local e meio de execução, havendo pluralidade de resultados fatais. Nessa fase de admissibilidade, não se mostra possível afastar, de plano, o enquadramento realizado pelo Juízo de origem, sem incursão aprofundada no mérito da imputação.

Em síntese, as teses defensivas não afastam, de forma segura e inequívoca, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Ao contrário, revelam controvérsias probatórias próprias do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, delibere sobre a responsabilidade penal dos recorrentes.

Diante do exposto, acompanho o voto do eminente Relator para CONHECER dos recursos interpostos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5031670-26.2025.8.08.0024

RECORRENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, OSWALDO VENTURINI NETO

Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A, RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115
Advogados do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AOUN - ES22589, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR

As d. Defesas de OSWALDO VENTURINI NETO e IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR arguem a nulidade das provas técnicas analisadas pelo Laudo Pericial nº 9.618/2019 (ID 15371981, Vol 2., parte 06 pp. 15/17, e partes 07, 08, 09; Vol. 3, partes 01, 02, 03, 04 pp. 01-20)
, consubstanciadas na extração de dados do módulo de airbag (
Event Data Recorder –
EDR) do veículo Toyota Etios e nos registros audiovisuais provenientes da concessionária Rodosol e do estabelecimento Boate Absinto. Sustentam, em síntese, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia pela ausência de registro cronológico e documental dos vestígios, questionando a fidedignidade das análises ante a participação de empresa privada na extração de dados eletrônicos e a suposta distorção do cálculo de velocidade decorrente da conversão técnica dos arquivos de vídeo.

Em outra via, a d. Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR argui a inépcia da denúncia, sustentando a ocorrência de
overcharging
vertical. Alega que o Ministério Público teria manipulado a exordial ao imputar o crime de "racha" (art. 308 do CTB) com base exclusivamente em uma suposta distorção do depoimento da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves na fase inquisitorial, visando deslocar indevidamente a competência para o Tribunal do Júri. Adicionalmente, argui a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, alegando que os patronos foram impedidos de acompanhar as oitivas de testemunhas na delegacia.

Contudo, não merecem prosperar as teses defensivas.

Inicialmente, cumpre registrar que o regramento detalhado da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) foi introduzido pela Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”),
com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020
, que

tem por objeto a atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida” (princípio da “mesmidade”) (
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657
)
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

No caso vertente, o acidente e as respectivas diligências de coleta de vestígios ocorreram em maio de 2019. Pela égide do princípio
tempus regit actum
(art. 2º do CPP), a validade dos atos processuais e periciais
é regida pela lei vigente ao tempo de sua prática
, não se podendo exigir o cumprimento retroativo de formalidades burocráticas então inexistentes.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a irregularidade na cadeia de custódia configura, no máximo, nulidade relativa:

“
(...)Nesse aspecto, “
A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024 .). 3. Na hipótese, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado.
Ademais, "Não se verifica a alegada"quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n . 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.).Desse modo, não há qualquer elemento que permita acolher a tese de comprometimento das provas carreadas aos autos que, de qualquer modo, poderão ser examinadas de maneira ampla e aprofundada no curso da ação penal (...)” (STJ - AgRg no RHC: 205877 PA 2024/0387056-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

Embora as d. Defesas invoquem precedentes recentes do STJ (ex: AgRg no HC 902.195/RS e AgRg no HC 901.602/PB), que exigem a preservação da prova mesmo para fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, tal exigência não impõe o cumprimento de formalidades burocráticas inexistentes à época. O cerne da questão é a
integridade do vestígio
. No caso vertente, o caminho percorrido pelos elementos probatórios revela-se auditável e fidedigno.

A prova eletrônica extraída do módulo de airbag (EDR)
do veículo Toyota Etios percorreu caminho auditável, iniciando-se com o recolhimento do automóvel ao pátio da concessionária Rodosol imediatamente após a perícia de local, conforme atestado pelo Termo de Declaração do Soldado Nelson de Souza Barreto (ID 15371981 Vol. 02 Parte 03 pp. 34/35)
e pelo relatório da própria concessionária (ID 15371981 Vol. 02 Parte 05 pp. 51/58)
. A extração do dispositivo foi realizada pelo perito oficial em 23/05/2019, sendo o material acondicionado em sacos de evidência da Polícia Civil, conforme demonstra a Figura 92 do Laudo nº 9.618/2019. A posterior remessa ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória foi devidamente formalizada, constando a Certidão de Registro de Objetos (ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 09)
que confirma o recebimento do módulo que estava sob custódia da Polícia Civil.

A colaboração da empresa Kauffmann Engenharia serviu apenas como suporte de hardware para a leitura. Conforme atestado pelo Perito Criminal, após pesquisa, constatou-se que se tratava da única empresa especializada na retirada das informações do referido módulo.

Quanto aos registros audiovisuais da concessionária Rodosol,
observa-se que a extração das imagens obedeceu a procedimento regular junto à companhia que operava sob concessão pública da Terceira Ponte. A cadeia de preservação é sustentada por uma sequência de atos oficiais, iniciando-se pela Requisição de Imagens nº 401.1.57265/2019 (ID 15371981 Vol. 01, parte 01, pp. 36)
e pelo Ofício nº 370/19 (ID 15371981 Vol. 02 Parte 05 pp. 50)
da Divisão Especializada em Delitos de Trânsito. O material foi entregue em DVD e acompanhado pelo respectivo Relatório da Rodosol, sendo o recebimento pelo Juízo e certificados (ID 15371981 Vol. 02 Parte 06 pp. 09)
nos autos e cadastrados no Sistema Nacional de Bens Apreendidos (ID 15371981 Vol. 01 Parte 05 pp. 38/39)
. Subsequentemente, o Juízo encaminhou ao departamento de criminalística o Ofício nº 754/2019 (ID 15371981 Vol. 02, parte 06, pp. 13)
, junto com as evidências, para a Produção do Laudo Pericial nº 9.618/19, destinado à aferição da velocidade dos veículos. Por fim, Ofício 1480/19 (ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 21)
da Divisão Especializada de Trânsito encaminhando o Laudo pericial nº 9.618/19 e as provas a ele associadas ao Juízo da 1ª Vara Criminal, que certificou formalmente o recebimento (
ID 15371981 Vol. 03 Parte 04 pp. 09)
.

Em relação às imagens da Boate Absinto,
conquanto menos rastreáveis em sua integralidade original, sua coleta foi formalmente documentada pelo Auto de Apreensão nº 401.3.16154/2019
(ID 15371981 Vol. 01, parte 03, pp. 12) e pela Ordem de Serviço IP nº 109/19 (ID 15371981 Vol. 01, parte 04, pp. 01)
. A impossibilidade de obtenção dos metadados nativos decorreram de fato de terceiro, uma vez que o proprietário do estabelecimento, Silvino Mariano da Assunção, confirmou ter apagado o disco rígido (HD) por temor de represálias após a diligência policial. Apesar de tais circunstâncias, verifica-se que o conteúdo das imagens são corroboradas pelo Relatório de Investigação da Ordem de Serviço nº 109/19 (ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 17/18)
, pelo depoimento judicial do proprietário (ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 02)
, e depoimento do Oficial Investigador (
ID 1537198 Vol. 01, parte 04, pp. 08
), que validam o valor indiciário do material extraído antes da destruição da fonte original.

Como se observa, os autos demonstram que as provas produzidas seguiram um caminho claro e inequívoco, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua localização e domínio pelos órgãos estatais.

Validada a higidez das fontes, a análise técnica do Laudo nº 9.618/2019 sustenta-se pela convergência de meios, unindo a análise cinemática dos vídeos, os dados do EDR e os vestígios materiais no local.

No que tange à insurgência defensiva quanto ao suposto desconhecimento do Perito Criminal acerca das diretrizes da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, tal circunstância não possui o condão de anular a prova pericial produzida. A validade do exame técnico, realizado por perito oficial dotado de fé pública, repousa na correção intrínseca dos métodos matemáticos e cinemáticos aplicados, e não no cumprimento estrito de manuais procedimentais de natureza administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº 2.245.877/TO, consolidou o entendimento de que
a inobservância de formalidades técnicas na coleta de provas digitais constitui mera irregularidade
, sendo prescindível a perícia formal ou o domínio de normas específicas quando o conjunto probatório é robusto:

“A eventual inobservância de formalidades técnicas na coleta de provas digitais não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa ou indício de adulteração, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. [...] Ora, a mera alegação de que não foram seguidas as normas da ABNT ou que não houve perícia não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando o conteúdo [...] é corroborado por outros elementos probatórios. Ademais, a alegação de que os agentes policiais não possuíam qualificação técnica para a extração dos dados não invalida a prova se não houver demonstração de que essa falta de qualificação resultou em adulteração ou prejuízo à defesa.” (STJ - REsp n. 2.245.877/TO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 20/01/2026).

Nesse sentido, os dados foram solicitados mediante requisição formal e encaminhados à Polícia Civil, onde o Perito Criminal concursado procedeu à análise técnica e gerou os respectivos resumos criptográficos (
hash
) produzindo o minucioso Laudo em que explica a metodologia utilizada.

A alegação de que a conversão dos arquivos do formato MP4 para AVI teria maculado a prova por alteração da taxa de quadros por segundo (FPS) e da resolução não merece acolhimento.

Conforme esclarecido pelo Perito Criminal, a velocidade foi aferida por meio de marcos físicos fixos na via e pelo tempo absoluto de deslocamento, variáveis que independem da mera amostragem de quadros capturados pela câmera. Eventuais variações técnicas decorrentes do processamento forense foram compensadas matematicamente, não havendo nenhum indício de edição fraudulenta ou supressão de conteúdo. Os laudos apresentados pelas defesas (
ID's 54562689 e 54558253 dos autos originários
) trazem críticas metodológicas, mas não logram êxito em comprovar adulteração real ou prejuízo concreto que justifique a anulação do elemento probatório.

Sob a mesma égide, o
Event Data Recorder
atuou como elemento de convergência e redundância quanto aos dados do Airbag (EDR), pois, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 9.618/2019, a determinação da velocidade do veículo UT-03 (Toyota Etios) não repousou exclusivamente nos dados extraídos do módulo de airbag. O Perito Criminal utilizou metodologia multidimensional e comparativa, estabelecendo a velocidade média dos veículos através da análise cinemática das imagens de videomonitoramento fornecidas pela concessionária Rodosol.

Nesse sentido, note-se que, antes mesmo da análise do módulo eletrônico do veículo de OSWALDO, o Perito Criminal já havia calculado a velocidade do veículo UT-02 (Audi A1) exclusivamente pelas imagens de vídeo, aferindo o patamar de aproximadamente 149 km/h a 150 km/h. Ao confrontar os dados eletrônicos do veículo UT-03 com o deslocamento observado nas câmeras, o laudo pericial oficial confirmou a paridade entre a prova digital e a prova eletrônica, estimando a velocidade do recorrente em 144 km/h no momento da colisão. Os vestígios materiais deixados pela dinâmica dos impactos também foram levados em consideração para o cálculo.

Ademais, quanto à insurgência sobre a participação de empresa privada na extração dos dados eletrônicos, o uso de software supostamente desatualizado ou a apresentação de relatórios técnicos em língua estrangeira, tais pontos também não configuram nulidade.

Observa-se que as críticas defensivas acerca da versão do software Bosch CDR (17.4 vs. 19.0) e do idioma dos dados (inglês) constituem divergências de mérito que não anulam a prova. A extração bem-sucedida do VIN do Toyota Etios demonstra a compatibilidade funcional da ferramenta à época.

Dessa forma, a preservação do conteúdo coletado e sua posterior submissão ao contraditório garantem a idoneidade da prova. A suposta ausência de documentação exaustiva de cada etapa do transporte ou manuseio dos vestígios constitui mera irregularidade formal que, como já especificado, não era exigível sob o rigor do rito atual à época dos fatos e não possui o condão de anular o elemento probatório.

Em suma, verifica-se que o acervo técnico, composto pelos vídeos da concessionária, pelos dados eletrônicos do veículo e pelos registros do estabelecimento comercial, apresenta-se coeso e harmônico entre si, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto à ampla defesa ou indício de manipulação fraudulenta que justifique a exclusão de tais provas.

Quanto à inépcia da denúncia e o excesso acusatório (
overcharging
)
, a insurgência defensiva foca na retificação do depoimento da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves (ID 15371981 Vol. 01 Parte 01 pp. 19/20)
, que, em juízo, alterou sua percepção do intervalo temporal entre os veículos de "3 a 5 segundos" para "20 a 30 segundos".

O fenômeno do
overcharging
caracteriza-se pela imputação de crimes sem qualquer lastro probatório para coagir o réu, o que não se verifica no caso vertente.

A Denúncia não se amparou exclusivamente

no dado temporal retificado, mas em um conjunto indiciário que inclui o depoimento de Alexander Martins dos Santos (ID 15371981 Vol. 01 Parte 01 pp. 23/24),
que descreveu os veículos "emparelhados" em altíssima velocidade, as conclusões do Laudo Pericial nº 9.618/2019 e no Relatório Final de Inquérito Policial (ID 15371981 Vol. 01 Parte 05 pp. 28/36)
. A divergência testemunhal sobre o tempo exato constitui controvérsia probatória de mérito a ser dirimida pelo Conselho de Sentença e não acarreta a nulidade da peça que atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Quanto à nulidade por ausência de participação da defesa na fase inquisitorial,
é cediço que o Inquérito Policial possui natureza inquisitiva e informativa, voltado à colheita de elementos para a formação da
opinio delicti
do
Parquet
. A não participação do advogado no momento da oitiva de testemunhas não caracteriza, por si só, afronta ao artigo 7º da Lei nº 8.906/94, mormente quando não demonstrado o impedimento concreto da presença do causídico no ato.

A alegada necessidade de atuação dos patronos especificamente no depoimento de Antônio Thiago Nogueira Alves deve ser observada à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. Conforme explicado anteriormente, eventual erro material na transcrição do tempo de passagem dos veículos não constituiu o único sustentáculo da acusação de "racha". Ademais, o contraditório foi plenamente exercido em juízo, oportunidade em que a referida testemunha foi reinquirida na presença das defesas, sanando qualquer vício pretérito e incorporando a retificação ao acervo probatório que será submetido aos jurados.

Diante do exposto, uma vez afastadas as arguições de nulidade relativas à cadeia de custódia das provas, sendo verificada a harmonia entre os elementos digitais, eletrônicos e materiais, e constatada a plena validade dos atos investigativos, assim como a falta de provas concretas de suas adulterações, bem como a higidez formal e material da exordial acusatória, concluo pela absoluta regularidade do rito processual. Verificado que as garantias do contraditório e da ampla defesa foram rigorosamente observadas, não subsistem vícios capazes de inquinar o presente feito.

Por tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15371981, pp. 964/1.010), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput (duas vezes), c/c o art. 29, caput, e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, bem como no art. 308, da Lei nº 9.503/97.

Em suas razões recursais (ID 15371981, pp. 1108/1197), a d. Defesa de OSWALDO VENTURINI NETO sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas devido à quebra da cadeia de custódia, especificamente quanto ao módulo de airbag (EDR) e às imagens de câmeras de segurança da Rodosol e da Boate Absinto. No mérito, pleiteia a impronúncia ou a desclassificação da conduta, alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte, uma vez que seu veículo não teria colidido com a motocicleta ou com as vítimas. Nega, outrossim, a participação em disputa automobilística (“racha”)

Por sua vez, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, em suas razões recursais (ID 15371981, pp. 1198/1261) sustenta as preliminares de inépcia da denúncia e ocorrência de “overcharging vertical”, argumentando manipulação de depoimentos para atrair a competência do Tribunal do Júri. Argui nulidade por cerceamento de defesa na fase policial e quebra da cadeia de custódia das provas periciais e digitais, contestando a metodologia de conversão de vídeos e a extração de dados dos módulos dos veículos por empresa privada. No mérito, busca a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo, afirmando que marcas de frenagem demonstram tentativa de evitar o acidente, o que seria incompatível com o dolo eventual, além de negar a existência de “racha”

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual (ID 15371981, pp. 1264/1299), requerendo o conhecimento e o desprovimento dos recursos. O Parquet defende a higidez do processo e a legalidade das provas, ressaltando que as regras da cadeia de custódia do “Pacote Anticrime” não retroagem para atingir atos praticados em 2019. Sustenta que a embriaguez, somada à velocidade excessiva e à prática de racha, configura indícios suficientes de dolo eventual e coautoria para a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Presentes portanto os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios suficientes de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes ao tribunal do júri.

Nessa perspectiva, a
materialidade
dos delitos está cabalmente demonstrada nos autos por meio dos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos (ID 15371981, Vol. 01, parte 05, pp. 01) e Bruniele Nascimento Felippe (ID 15371981, Vol. 01, parte 05, pp. 05).

No tocante aos indícios de
autoria
, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório fornece o suporte necessário para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri. A prova testemunhal é convergente com a prova pericial ao indicar que os recorrentes conduziam seus veículos de forma temerária e em alta velocidade.

Segundo a peça acusatória, em síntese, na madrugada de 22 de maio de 2019, os ora recorrentes, após consumirem bebidas alcoólicas nos estabelecimentos “Bar Let's Steak & Beer” e “Boate Absinto”, assumiram a direção de seus veículos, um AUDI/A1 conduzido por IVOMAR e um TOYOTA/ETIOS conduzido por OSWALDO. Ao retornarem para Vitória, iniciaram uma disputa automobilística não autorizada em alta velocidade, culminando na Terceira Ponte, onde o veículo conduzido por Ivomar colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta das vítimas Kelvin Gonçalves dos Santos e Bruniele Nascimento Felippe. O impacto projetou os ocupantes da moto ao solo, vindo o veículo de Oswaldo, que trafegava logo atrás no contexto da disputa, a atropelar uma das vítimas e colidir com a motocicleta caída, arrastando-a.

Corroborando com a tese acusatória, a testemunha ocular
Alexander Martins dos Santos
relatou ter sido ultrapassado pelos veículos Audi (Ivomar) e Etios (Oswaldo), que trafegavam "emparelhados", a uma velocidade estimada entre 150 e 160 km/h. Alexander afirmou ter tido a "nítida percepção de que estavam em uma disputa de velocidade". De igual forma, a testemunha
Antônio Thiago Nogueira Alves
descreveu a velocidade do Audi como "totalmente incompatível", fazendo seu próprio carro balançar com o deslocamento de ar, e reiterou a percepção de que os veículos estavam em disputa.

A prova técnica corrobora os relatos, indicando que o Audi trafegava a aproximadamente 149 km/h e o Etios a 144 km/h, em uma via cujo limite regulamentar é de 80 km/h.

A tese desclassificatória para homicídio culposo não encontra amparo nesta fase processual. O
dolo eventual
(art. 18, I, do Código Penal) caracteriza-se quando o agente, embora não queira diretamente o resultado morte, assume o risco de produzi-lo e age com indiferença perante o bem jurídico tutelado.

No caso vertente, concorrem três fatores que, somados, apontam evidêncais quanto a assunção do risco.

Primeiro
, o consumo de álcool pelos recorrentes em dois estabelecimentos distintos (Bar Let's Steak & Beer e Boate Absinto) restou demonstrado por depoimentos, registros audiovisuais e comandas de consumo. É imperioso ressaltar que a ingestão de bebidas alcoólicas, ainda que em pequenas quantidades, possui o condão de afetar severamente a capacidade psicomotora e os reflexos do condutor. Tal estado foi ratificado pelos relatos uníssonos de policiais e socorristas, que atestaram o odor etílico, a letargia e a desorientação dos réus logo após a colisão.

Segundo
, a prova técnica e testemunhal aponta para uma condução em velocidade aproximada de 144 a 150 km/h, patamar que representa quase o dobro do limite de 80 km/h permitido para a via.

Terceiro
, a participação em disputa automobilística não autorizada ('”racha”) na Terceira Ponte atua como o elemento diferenciador que, somado à embriaguez e à velocidade, indica a assunção do risco.

Sob esse tópico, a Defesa argumenta que as testemunhas não presenciaram uma “comunicação” ou “convite” para a disputa. Contudo, ressalta-se que ambas as testemunhas presenciaram os veículos já em alta velocidade, ou seja, no meio da suposta competição; conclui–se que seria impossível as testemunhas presenciaram o início da corrida, mas são claras em apontar a alta velocidade empreendida pelos recorrentes. Nessa mesma ótica, a alegação de disparidade de capacidade do veículo Etios acompanhar o Audi e de que ambos estariam parados no semáforo momentos antes não merece prosperar. Tais argumentos apresentam uma versão dos fatos que precisam ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

A insurgência do recorrente Oswaldo quanto à ausência de colisão direta de seu veículo com as vítimas não prospera para fins de impronúncia. A responsabilidade penal em contextos de "racha" é informada pela coautoria. Ao aderir voluntariamente à competição, o recorrente contribuiu para a criação do risco proibido que resultou nas mortes.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, "
o fato de não ser o seu carro o envolvido no abalroamento não descaracteriza o nexo causal, haja vista a efetiva existência de coautoria, configurada exatamente pela prática, em tese, do crime objeto da consunção
" (AgRg no HC n. 814.007/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2023).

Dessa forma, há indícios robustos de que os recorrentes, após ingerirem álcool, iniciaram disputa de velocidade em via urbana, o que teria culminado no abalroamento do veículo das vítimas que, supostamente, causou seus óbitos. Assim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que, havendo elementos indiciários que subsidiem versões conflitantes sobre a existência de dolo eventual em crimes de trânsito, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.633.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5031670-26.2025.8.08.0024

RECORRENTE
: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, OSWALDO VENTURINI NETO

Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO TRIVELIN RESENDE - ES24479-A, RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115

Advogados do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AOUN - ES22589, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO - VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e passo a proferir o meu voto.

Para melhor rememorar a controvérsia posta em julgamento, cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito interpostos por IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR e OSWALDO VENTURINI NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, por duas vezes, c/c os arts. 29, caput, e 70, segunda parte, todos do Código Penal, bem como pelo delito previsto no art. 308 da Lei nº 9.503/97.

Segundo a imputação acusatória, na madrugada de 22 de maio de 2019, após a ingestão de bebidas alcoólicas, os recorrentes teriam assumido a direção dos veículos AUDI/A1 e TOYOTA/ETIOS e, no trajeto de retorno para Vitória, teriam participado de disputa automobilística não autorizada, popularmente conhecida como “
racha
”, em velocidade muito superior à permitida, culminando em acidente ocorrido na Terceira Ponte, que resultou na morte das vítimas KELVIN GONÇALVES DOS SANTOS e BRUNIELE NASCIMENTO FELIPPE.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame das matérias devolvidas a esta instância,
registrando, desde logo, que acompanho o brilhante voto do eminente Relator, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Inicialmente, as defesas de OSWALDO VENTURINI NETO e IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR suscitam, em síntese, a nulidade das provas técnicas analisadas pelo Laudo Pericial nº 9.618/2019, especialmente quanto à extração de dados do módulo de
airbag
— Event Data Recorder, EDR — do veículo Toyota Etios, bem como quanto aos registros audiovisuais provenientes da concessionária Rodosol e da Boate Absinto.

Sustentam, em linhas gerais, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, a ausência de registro cronológico e documental suficiente dos vestígios, a participação de empresa privada na extração de dados eletrônicos e eventual distorção do cálculo de velocidade em razão da conversão técnica dos arquivos de vídeo.

A d. Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR também suscita a inépcia da denúncia, sob o argumento de ocorrência de overcharging vertical, bem como nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitorial, ao fundamento de que os patronos teriam sido impedidos de acompanhar atos investigativos.

Todavia, após detida análise do caderno processual e do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, entendo que as preliminares não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o regramento específico da cadeia de custódia, previsto nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, foi introduzido pela Lei nº 13.964/2019, com vigência posterior aos fatos e às diligências de coleta dos vestígios, ocorridos em maio de 2019. Assim, incide, na hipótese, a regra do
tempus regit actum
, consagrada no art. 2º do Código de Processo Penal, segundo a qual a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

De todo modo, ainda que se examinasse a controvérsia à luz dos atuais parâmetros de preservação da prova, não se verifica, no caso concreto, a demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo efetivo às defesas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que eventual irregularidade na cadeia de custódia não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, exigindo-se a demonstração concreta de comprometimento da confiabilidade do vestígio e de prejuízo à parte que suscita o vício.

No ponto, o voto do eminente Relator bem esclareceu que o caminho percorrido pela prova eletrônica extraída do módulo de airbag do veículo Toyota Etios revela-se suficientemente documentado e auditável. Consta que o automóvel foi recolhido ao pátio da concessionária Rodosol após a perícia de local, que a extração do dispositivo foi realizada por perito oficial em 23/05/2019 e que o material foi acondicionado em sacos de evidência da Polícia Civil, com posterior remessa formalizada ao Juízo competente.

A colaboração da empresa privada mencionada pelas defesas, conforme destacado pelo Relator, limitou-se ao suporte técnico de hardware necessário à leitura dos dados, circunstância que, por si só, não torna inválida a prova, sobretudo quando inexistente elemento concreto que indique adulteração ou manipulação do conteúdo extraído.

Quanto aos registros audiovisuais da concessionária Rodosol, também não se vislumbra vício apto a macular a prova. O material foi obtido mediante requisição formal, entregue em mídia, encaminhado aos órgãos competentes e posteriormente submetido à análise pericial. Eventuais discussões acerca da metodologia empregada para aferição de velocidade, inclusive no tocante à conversão de arquivos e à taxa de quadros por segundo, dizem respeito ao valor probatório do elemento técnico, e não à sua validade formal.

Do mesmo modo, em relação às imagens provenientes da Boate Absinto, embora a rastreabilidade da fonte original tenha sido questionada, o voto condutor consignou que a coleta foi formalmente documentada e que a impossibilidade de obtenção de metadados nativos decorreu de fato atribuído a terceiro, consistente no apagamento do disco rígido do estabelecimento. Essa circunstância não autoriza, por si só, a exclusão automática do material, especialmente quando o seu conteúdo pode ser cotejado com outros elementos constantes dos autos.

A controvérsia acerca da conversão dos vídeos de MP4 para AVI, bem como as críticas defensivas sobre variações de FPS, resolução, versão de software e metodologia empregada, deverão ser avaliadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete, no momento oportuno, atribuir o peso probatório que entender adequado a cada elemento de convicção. Tais questões, embora relevantes para a dialética processual, não demonstram, nesta fase, adulteração real ou prejuízo concreto capaz de invalidar o acervo probatório.

Também não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia por suposto
overcharging
vertical. A exordial acusatória não se amparou exclusivamente na percepção inicial da testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves acerca do intervalo temporal entre os veículos, mas em conjunto indiciário mais amplo, composto por prova testemunhal, elementos periciais e relatório investigativo. Eventual divergência ou retificação do depoimento constitui matéria de mérito, a ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

A denúncia, ademais, descreve os fatos imputados, individualiza, dentro dos limites próprios da fase inaugural, a conduta atribuída aos acusados e permite o pleno exercício da ampla defesa, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Igualmente não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitorial. O inquérito policial possui natureza informativa e inquisitiva, destinando-se à formação da
opinio delicti
do Ministério Público, sendo certo que eventual irregularidade ocorrida nessa fase somente teria relevância se demonstrado prejuízo concreto e influência direta na ação penal. No caso, o contraditório foi exercido em juízo, inclusive com a reinquirição da testemunha mencionada pelas defesas, oportunidade em que as partes puderam formular perguntas e explorar as teses que entenderam pertinentes.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de adulteração dos vestígios, prejuízo efetivo às defesas ou violação substancial ao contraditório e à ampla defesa, acompanho o eminente Relator para rejeitar as preliminares arguidas.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme já registrado, os recorrentes pretendem a reforma da decisão de pronúncia, com pedidos de impronúncia ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, sustentando, em síntese, ausência de dolo eventual, inexistência de disputa automobilística não autorizada e fragilidade do nexo causal, especialmente em relação ao recorrente OSWALDO VENTURINI NETO.

Todavia, a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta etapa procedimental, não se exige prova plena da autoria nem certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados, mas apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Por isso mesmo, não cabe ao julgador togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença para definir, de forma exauriente, a dinâmica dos fatos, o elemento subjetivo da conduta ou a extensão da participação de cada acusado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Laudos de Exame Cadavérico das vítimas KELVIN GONÇALVES DOS SANTOS e BRUNIELE NASCIMENTO FELIPPE, que atestam os óbitos decorrentes do acidente narrado nos autos.

Quanto aos indícios de autoria e participação, também entendo que o conjunto probatório reunido na fase do judicium accusationis é suficiente para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A prova testemunhal, conforme bem destacado pelo eminente Relator, apresenta elementos que, em tese, indicam a condução dos veículos em velocidade extremamente elevada e em contexto compatível com disputa automobilística. A testemunha Alexander Martins dos Santos relatou ter sido ultrapassada pelos veículos Audi e Toyota Etios, que trafegariam emparelhados, em velocidade estimada entre 150 e 160 km/h, afirmando ter tido a percepção de que estavam em disputa de velocidade.

Por sua vez, a testemunha Antônio Thiago Nogueira Alves também descreveu a passagem dos veículos em velocidade incompatível com a via, relatando inclusive o deslocamento de ar causado pela aproximação dos automóveis. Eventuais divergências acerca do intervalo temporal entre a passagem dos veículos não eliminam, nesta fase, os indícios de disputa ou condução temerária, mas apenas instauram controvérsia probatória a ser dirimida pelos jurados.

A prova técnica, por sua vez, corrobora, em juízo preliminar, a tese acusatória, ao indicar que o veículo Audi trafegava a aproximadamente 149 km/h, enquanto o veículo Toyota Etios seguia a cerca de 144 km/h, em via cujo limite regulamentar era de 80 km/h. Ainda segundo o contexto probatório mencionado na decisão recorrida e no voto do Relator, a motocicleta das vítimas trafegava em velocidade inferior ao limite da via.

Nesse cenário, a soma dos elementos apontados, quais sejam, ingestão de bebida alcoólica, velocidade muito superior à permitida e suposta participação em disputa automobilística não autorizada, constitui substrato indiciário suficiente para que o Conselho de Sentença delibere sobre a existência, ou não, de dolo eventual.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal do Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] A Corte de origem e a decisão monocrática destacaram circunstâncias concretas que, em tese, indicam dolo eventual na condução do veículo: velocidade estimada entre 120 e 150 km/h em via urbana cujo limite era de 80 km/h; veículo modificado para aumento de potência; condução em principal avenida da cidade, em horário de maior circulação; e colisão frontal que projetou o veículo das vítimas por aproximadamente cem metros, afastando a alegação de que a pronúncia se fundou exclusivamente no excesso de velocidade.8. A aferição do elemento subjetivo do tipo (dolo eventual ou culpa) deve ser feita individualmente em relação a cada agente, à luz das circunstâncias de sua própria conduta; o afastamento do racha em relação aos corréus, em habeas corpus anterior, não implica inexistência de elementos indicativos de dolo eventual quanto ao agravante, cujo veículo foi apontado como responsável direto pela colisão causadora do resultado morte.9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta, não sendo a configuração do racha requisito necessário para tal conclusão, desde que se evidencie, em tese, assunção consciente do risco de produzir o resultado lesivo
.10. A pretensão de desclassificação da conduta para o tipo culposo demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada no âmbito do recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7 do STJ, pois os fatos descritos não revelam, de plano, impossibilidade lógica da imputação dolosa.11. Quanto à cadeia de custódia, o Tribunal de origem registrou que as mídias digitais foram encaminhadas à Polícia Científica em envelope lacrado e identificado, que os arquivos foram submetidos a processamento digital com verificação de integridade por meio de códigos hash SHA-256, que as câmeras de origem foram identificadas e que o material ficou disponibilizado em cartório, sem que a defesa produzisse contraprova técnica, o que afasta, em princípio, a alegação de irregularidade invalidante.12. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia não conduzem automaticamente à nulidade ou exclusão da prova, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo e de efetiva adulteração do material probatório, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, o que não foi comprovado no caso, em que a defesa se limitou a alegações abstratas de possível manipulação anterior à entrega do dispositivo à Polícia Científica.13. O precedente invocado pela defesa, referente a situação em que nenhum ato da cadeia de custódia foi formalmente documentado, não se aplica ao caso concreto, pois aqui há registro dos procedimentos essenciais, uso de mecanismo criptográfico de verificação de integridade e oportunidade conferida à defesa para produção de contraprova, circunstâncias que impedem o reconhecimento de nulidade automática da prova pericial.14. Não procede a alegação de que o Tribunal de origem teria deixado de valorar elementos favoráveis à defesa, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma expressa, as teses relativas a defeito mecânico (com laudo atestando desgaste de uso sem perda de eficiência), à suposta frenagem (não confirmada por testemunhas nem por imagens) e à existência de concausa ligada ao estado de saúde da vítima (afastada por laudo cadavérico que apontou traumatismo torácico decorrente do impacto da colisão).15. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza condenatória; exige-se a presença de materialidade, indícios suficientes de autoria e de dolo, situando-se o standard probatório entre a mera plausibilidade probatória necessária ao recebimento da denúncia e a certeza exigida para condenação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise exauriente do elemento subjetivo, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.16. Verificada, em tese, elevada probabilidade de que o acusado seja autor de crime doloso contra a vida, a existência de elementos mínimos indicativos de dolo eventual impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, não sendo possível, na via especial, reformar a pronúncia para desclassificar a conduta para homicídio culposo sem revolvimento do acervo probatório, circunstância que atrai, novamente, o óbice da Súmula 7 do STJ.17. No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão agravada ressaltou que o Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão; o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme dispõe o art. 619 do CPP.18. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento, em tese, do dolo eventual em crimes de trânsito, à necessidade de demonstração de prejuízo para nulidades decorrentes de cadeia de custódia e ao standard probatório da pronúncia, incidindo, assim, o enunciado da Súmula 83 do STJ, o que reforça a manutenção da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE19. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática que, conhecendo do agravo, não conheceu do recurso especial e preservou a decisão de pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual. [..]

(AgRg no AREsp n. 3.107.304/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. FEITO AUTUADO COMO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS POR CONDUTA NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. INDÍCIOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA POR DOLO EVENTUAL. AUSENTE COLISÃO DO VEÍCULO DO AGRAVANTE EM POSSÍVEL DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA (RACHA). PRESTAÇÃO DE SOCORRO. ELEMENTOS QUE DEVEM SER SOPESADOS PELOS JURADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, II, E 18, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL COMPATÍVEL COM TENTATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O Tribunal de origem pronunciou o agravante com base em indícios por possível embriaguez dos réus, prática de "racha" e alta velocidade. No contexto de disputa automobilística do tipo "racha", o resultado pode ser imputado aos participantes, mesmo que um deles não tenha efetivamente colidido o veículo.
Ainda, a prestação de socorro é conduta posterior à colisão que deve ser sopesada pelo julgador da causa diante dos demais elementos para análise do dolo eventual. Assim, o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.2. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, mesmo em contexto de direção de veículo automotor.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) - destaquei

É certo que as defesas apresentam teses relevantes, especialmente quanto à ausência de colisão direta do veículo Toyota Etios com a motocicleta ou com as vítimas, à existência de marcas de frenagem do veículo Audi, à negativa de ajuste de vontades para a prática de “racha” e à alegada tentativa de evitar o resultado. Todavia, tais argumentos não conduzem, de plano, à impronúncia ou à desclassificação da conduta.

A alegação de que o veículo de OSWALDO VENTURINI NETO não teria colidido diretamente com as vítimas não afasta, nesta fase, a possibilidade de apreciação da tese de coautoria pelo Tribunal do Júri. Se a imputação acusatória descreve a adesão voluntária a uma disputa automobilística, em contexto de criação conjunta de risco proibido, compete aos jurados examinar se houve, ou não, contribuição causal e subjetiva para o resultado morte.

Do mesmo modo, a existência de marcas de frenagem, invocada pela defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR como elemento incompatível com o dolo eventual, constitui dado probatório que poderá ser explorado perante o Conselho de Sentença. Contudo, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a competência do Tribunal do Júri, sobretudo diante da existência de elementos que indicam velocidade elevada e possível disputa automobilística.

Quanto ao delito previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a discussão sobre a existência de “racha” também deve ser submetida ao Tribunal Popular, por se tratar de crime conexo à imputação de homicídio doloso. A exigência de concurso de vontades não demanda, necessariamente, prova direta de ajuste prévio ou comunicação expressa entre os agentes, podendo ser inferida, em tese, das circunstâncias do caso concreto, como a condução simultânea em alta velocidade, a percepção das testemunhas e a dinâmica dos veículos antes do acidente.

Assim, a disparidade de potência entre os automóveis, o intervalo temporal narrado por testemunha ou a alegação de ausência de sinais explícitos de competição são argumentos defensivos legítimos, mas não tornam manifestamente descabida a submissão da controvérsia ao Júri.

Também não se mostra possível, neste momento processual, acolher a tese de desclassificação para homicídio culposo. A distinção entre culpa consciente e dolo eventual, em casos de crimes de trânsito, exige análise sensível e aprofundada das circunstâncias fáticas, especialmente quando há alegação de embriaguez, velocidade excessiva e disputa automobilística. Havendo versões conflitantes e elementos mínimos em ambos os sentidos, a competência para a decisão deve permanecer com o Conselho de Sentença.

Por fim, quanto ao concurso formal impróprio entre os delitos de homicídio, a decisão de pronúncia consignou que as duas mortes decorreriam de uma mesma dinâmica fática, em circunstâncias semelhantes de tempo, local e meio de execução, havendo pluralidade de resultados fatais. Nessa fase de admissibilidade, não se mostra possível afastar, de plano, o enquadramento realizado pelo Juízo de origem, sem incursão aprofundada no mérito da imputação.

Em síntese,
as teses defensivas não afastam, de forma segura e inequívoca, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.
Ao contrário, revelam controvérsias probatórias próprias do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, delibere sobre a responsabilidade penal dos recorrentes.

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para CONHECER dos recursos interpostos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.